Tribunal: TJSP
Processo: 0050045-28.2018.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Corrupção ativa
Órgão julgador: Roberto Solimene
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000498514
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0050045-28.2018.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante DIEGO FARIAS
TAVARES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Criminal do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E SOLIMENE
(Presidente), AMARO THOMÉ E LUIZ FERNANDO VAGGIONE.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
COSTABILE E SOLIMENE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0050045-28.2018.8.26.0050
2
Apelação Criminal n. 0050045-28.2018.8.26.0050
Comarca de São Paulo Foro Central Criminal 23a Vara Criminal
Apelante: Diego Farias Tavares
Apelado: Ministério Público do Est. de S. Paulo
Voto n. 50.748
Cuida-se de recurso de apelação interposto contra a r.
sentença que condenou Diego Farias Tavares a 2 anos de reclusão,
a começar no regime aberto, sem prejuízo do pagamento de 10 dias-
multa, arbitrada a unidade no piso legal, substituída a pena
privativa de liberdade por uma restritiva de direitos e multa, por
conta de violar o disposto no art. 333, 'caput', do Cód. Penal, tendo
sido absolvido da imputação relativa ao delito previsto no art. 171,
'caput', do mesmo diploma legal. Está solto.
O corréu Natanael de Santana Cardoso foi absolvido de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0050045-28.2018.8.26.0050
3
todas as imputações descritas na exordial, com fundamento no art.
386, inc. VII, do Cód. de Processo Penal e a r. sentença transitou
em julgado para o Ministério Público em 27.1.2020 (cert. fl. 335).
O apelante alega insuficiência de provas, sustentando que
a condenação teria se baseado unicamente nas palavras dos agentes
policiais, que não seriam isentas, e, assim, postula a absolvição.
Nos autos, além das contrarrazões recursais, temos ainda
o r. parecer da d. Procuradoria Geral de Justiça, que opina pelo
desprovimento.
É o relatório.
Voto n. 50.748

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0050045-28.2018.8.26.0050
4
Consta dos autos que, no dia 7 de junho de 2018, por
volta das 13h00, situada na Rua José Milani, no 98, no bairro José
Bonifácio, nesta cidade e comarca da Capital, o acusado ofereceu
vantagem indevida a funcionário público para omitir ato de ofício.
O apelo não comporta provimento, cf. adiante justifico.
-1-
A tese absolutória não convence.
Os policiais militares relataram que, na data dos fatos,
realizavam patrulhamento de rotina quando desconfiaram do
sentenciado que estava parado em local onde costumeiramente
eram encontrados carros roubados. Em razão disso, resolveram
abordá-lo, ocasião em que apreenderam, em poder do réu, diversos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0050045-28.2018.8.26.0050
5
cartões de crédito de terceiros, além de folhas de cheque em
branco.
Em seguida, o sentenciado encaminhou os agentes
públicos a um veículo, cujas chaves estavam em seu bolso,
oportunidade em que foi localizado um caderno com diversas
anotações de nomes e valores, bem como outras cártulas
preenchidas.
Ato contínuo, apreenderam, no imóvel indicado pelo réu
como sendo sua residência, uma máquina de passar cartões de
créditos e digitais em papel celofane.
O depoente Eron acrescentou ter encontrado, dentre os
objetos, um cheque no valor de 7 milhões de reais.
Diante desse quadro, o sentenciado ofereceu aos agentes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0050045-28.2018.8.26.0050
6
públicos a quantia de R$ 50.000,00 para que não fosse
encaminhado à Delegacia de Polícia, alegando que efetuava golpes
na internet e pelo telefone, bem como que os cheques e cartões
eram utilizados para adquirir diversos objetos.
Depreende-se, portanto, que os agentes policiais, de
forma harmônica, confirmaram o oferecimento de vantagem
indevida pelo apelante para que fosse liberado da prisão em
flagrante, logo, ofereceu vantagem indevida para que os agentes da
Lei omitissem a prática de ato de ofício.
Vale destacar que não há nenhuma circunstância que
autoriza suscitar, sequer, dúvidas quanto ao aproveitamento da
prova testemunhal e os depoimentos policiais são válidos como
meio de prova.
Os depoimentos dos agentes públicos não podem ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0050045-28.2018.8.26.0050
7
desprezados somente porque eles são funcionários incumbidos da
segurança pública (CF, art. 144), especialmente quando os termos
das inquirições revelam ser pessoas idôneas e insuspeitas (HC no.
74.608-0/SP, 1a T., rel. Min. Celso de Mello, DJ de 11/04/97).
Desta forma, a simples condição de a testemunha ser
policial não desqualifica o seu depoimento judicial, porquanto ele
tem inquestionável eficácia probatória, conferida por lei (CPP, arts.
202 e 214, 1a parte, combinados).
Trata-se,
portanto,
de
depoimentos
coerentes,
harmônicos, concatenados e verossimilhantes, nos quais não
transparece a vontade de querer enganar. Como o seu valor não se
põe em dúvida, os testemunhos podem ser considerados fonte de
convicção para o magistrado sentenciante. Ademais, tais provas são
legais e regularmente incorporadas à ação penal.
Nem se olvide que as alegações formuladas pelo réu, nas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0050045-28.2018.8.26.0050
8
duas oportunidades em que foi ouvido, além de contraditórias,
restaram isoladas do restante do conjunto probatório.
Na Delegacia, o sentenciado negou ter oferecido qualquer
quantia de dinheiro aos agentes públicos, afirmando que estes
teriam ingressado em sua residência “com sacolas”, as quais “não
sabe de quem são” ('verbis', cf. fl. 11).
Em Juízo, sob o pálio do contraditório, além de negar a
imputação
delitiva,
afirmou
que
trabalhava
consertando
computadores e que um de seus clientes teria deixado em sua
moradia, junto com um notebook, uma mala contendo os
documentos encontrados pelos agentes policiais no dia da
abordagem.
Sucede, porém, que a negativa do réu, seguida de versões
inverossímeis, não encontra respaldo no cotejo com os demais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0050045-28.2018.8.26.0050
9
elementos de convicção dos autos.
Neste passo, a falta de verossimilhança da versão
apresentada pelo acusado, com objetivo de escusa da sua
responsabilidade, implica em má justificação da sua conduta e
constitui indícios fortíssimos de sua própria culpabilidade, segundo
a doutrina e a jurisprudência (cf., p. ex., Maria Thereza Rocha de
Assis Moura, A Prova por Indícios no Processo Penal, 1a ed.,
Saraiva, 1994, pág. 75; RJDTACrim, 16/77-214 e 18/66; RT,
802/600).
Ademais, tendo versão exculpante, caberia a ele apontar
todos os dados, de modo a convencer da ausência de
responsabilidade, ônus que lhe compete, a teor do que dispõe o art.
156 do Cód. de Processo Penal, e do qual não se desincumbiu.
A propósito, Fernando da Costa Tourinho Filho ensina

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0050045-28.2018.8.26.0050
10
que “(...) A regra concernente ao 'onus probandi', ao encargo de
provar, é regida pelo princípio 'actori incumbit probatio', vale dizer,
deve incumbir-se da prova o autor da tese levantada. Se o acusador
afirma que Mévio furtou, o ônus da prova lhe cabe, mesmo porque,
enquanto não definitivamente condenado, o réu é presumidamente
inocente. Se este alega que a pretensa 'res furtiva' era sua, compete-
lhe a prova (...) Se o réu invoca um álibi, o ônus da prova é seu. Se
argúi legítima defesa, estado de necessidade, etc., o ônus 'probandi'
é inteiramente seu (...) Se alegar e não provar, a decepção também
será sua (...)” ('in' Código de Processo Penal Comentado. v. 1, 4.
ed. São Paulo: Saraiva, 1999. p. 356).
A citação seria até despicienda na medida do que dispõe
o citado art. 156 do Cód. de Processo Penal.
O delito tipificado no art. 333, 'caput' do Cód. Penal,
consuma-se com a simples oferta ou promessa de vantagem
indevida por parte do extraneus. Trata-se de crime formal, em que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0050045-28.2018.8.26.0050
11
consumação independe da aceitação pelo funcionário da vantagem
que lhe é oferecida ou prometida (cf. Julio Fabbrini Mirabete,
Código Penal Interpretado, 7a ed., Atlas, 2011, pág. 1913).
Em outras palavras, o delito em questão consuma-se com
o oferecimento da vantagem indevida, independentemente da
efetiva entrega. Confira-se, a propósito, orientação do E. Superior
Tribunal de Justiça extraída dos seguintes julgados: CC 110.04/DF,
rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 3a Seção, j. 28.4.2010; REsp
783.525/RS, 5a T., rel. Min. Laurita Vaz, J. 10.5.2007; e REsp
277.067/DF, 6a T., rel. Min. Fontes de Alencar, 2.12.2003.
Desse entendimento não discrepa a jurisprudência desta
E. Corte Estadual: “A corrupção ativa é crime formal, ou seja,
antecipa-se a sua consumação à produção de um resultado; assim, o
simples oferecimento ou promessa de vantagem indevida
aperfeiçoa a infração, ainda que o ato de ofício visado pelo agente
seja próximo ou remoto, conforme dispõe o art. 333 do CP” (RT,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0050045-28.2018.8.26.0050
12
742/601).
No mesmo teor há outros precedentes (RT, 367/56,
382/92, 396/127, 429/381, 438/347, 442/372, 545/344 e 771/592).
É, portanto, hipótese de manutenção do édito condenatório.
-2-
Anoto que não há controvérsia em relação aos critérios
adotados na origem para dosagem da reprimenda, cuja base foi
estabelecida no piso legal e assim foi mantida, diante da ausência
de circunstâncias modificativas.
No mais, o regime eleito para início da execução foi o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0050045-28.2018.8.26.0050
13
mais favorável ao acusado, que ainda restou beneficiado com a
conversão da reprimenda corporal por restritiva de direitos e multa.
-3-
Apenado, pois, com restritiva de direitos, tem o direito de
aguardar pelo trânsito em julgado, na esteira de precedentes do e.
Superior Tribunal de Justiça.
Nos termos do art. 147 da Lei de Execução Penal, as
penas restritivas de direitos só podem ser executadas após o trânsito
em julgado da sentença penal condenatória.
Precedentes do STF: HC 88.741/PR, Rel. Min. Eros
Grau, SEGUNDA TURMA, DJ de 04/08/2006; HC 88413, Rel.
Min. Cezar Peluso, Primeira Turma, julgado em 23/05/2006, DJ

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0050045-28.2018.8.26.0050
14
09-06-2006.
Tal orientação mais uma vez foi consolidada, desta feita
pelo V. acórdão do Min. Jorge Mussi, do e. STJ, no ERESp
1.619.087/SC, DJe 24.8.2017.
-4-
ANTE O EXPOSTO, respeitosamente, meu voto NEGA
PROVIMENTO ao recurso.
O relator, COSTABILE E SOLIMENE